Tribunal: TJDFT
Processo: 0725447-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725447-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARBINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: KR INOX DESIGNER EIRELI - ME, KARINA DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Monitória – Indeferimento de Pedido de Pesquisas por Endereços da Parte ré – Rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Não Conhecimento. A parte agravante insurge-se contra decisão do Juízo da Quinta Vara Cível Circunscrição Judiciária de Brasília, pela qual foi indeferido o pedido de expedição de ofício a empresas de telefonia móvel e concessionárias de serviço público a fim de se encontrar novos endereços da parte ré. Sustenta, em suas razões recursais, o cabimento do recurso, haja vista que, “embora não presente no rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil, o presente recurso encontra respaldo na teoria mitigada quando comprovada a urgência de reforma da decisão e o descabimento da sua indicação como preliminar de apelação”. Pois bem. Não vislumbro previsão de recorribilidade da Decisão proferida pelo Juízo a quo. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) No presente caso, no entanto, além de a Decisão agravada não tratar de nenhuma hipótese do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente em eventual Recurso de Apelação, se for o caso. Ao contrário do que sustenta a agravante, somente existe risco de extinção do feito sem resolução de mérito na hipótese de não promover os meios para expedição da carta precatória de citação, conforme determinado pelo Juízo de origem. Não localizado o réu nos endereços constantes das pesquisas já realizadas pelo Juízo de origem, a citação será realizada por edital. Não se exige, para tanto, o exaurimento pleno dos meios possíveis e existentes para localizar o réu mediante expedição de ofício a empresas de telefonia móvel e concessionárias de serviço público para fins de obtenção de endereço do réu. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator